Tribunal: TJDFT
Processo: 0756910-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0756910-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA BORGES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA. DECISÃO MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra decisão que, nos autos de medida cautelar de busca e apreensão e bloqueio de valores, indeferiu o pleito de desbloqueio de valor correspondente a 40 salários-mínimos, negando a aplicação analógica do art. 833, X, do Código de Processo Civil. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a regra do art. 833, X, do CPC pode ser aplicada analogicamente para hipótese de bloqueio de valores oriundo de medida assecuratória em investigação criminal. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Em casos de apuração de ilícitos criminais e havendo indícios suficientes da proveniência ilícita dos valores localizados em contas bancárias, não merece acolhida o pedido de aplicação analógica do art. 833, X, do CPC, porquanto as medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal visam assegurar a responsabilização pecuniária do criminoso pelos prejuízos causados com o delito. 4. Ressalvada a inequívoca demonstração da regularidade da origem do montante, valores oriundos do fato ilícito não são acobertados pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, direcionada que é, via de regra, ao pagamento de dívidas de natureza civil. Precedentes. 5. No presente caso, a medida assecuratória visa tutelar o patrimônio público, uma vez que há indícios de que os valores bloqueados são, ao menos em tese, oriundos de verba pública, de modo que autorizar o desbloqueio dos valores colocaria em risco o ressarcimento do erário. 5.1. O art. 833, X, do Código de Processo Civil visa proteger o patrimônio de litigantes em ações que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, o que não é o caso dos autos. 6. A defesa não juntou qualquer prova mínima acerca da origem lícita dos valores bloqueados, devendo prevalecer a presunção de que são oriundos de verba pública desviada, pois o Ministério Público trouxe vários elementos que corroboram a tese acusatória. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 3o do Código de Processo Penal e 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo que a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, inclusive em sede de medidas assecuratórias penais, por se tratar de verba destinada à subsistência do investigado e de sua família. Assevera que a norma processual penal admite aplicação analógica e suplementação por princípios gerais de direito, sendo plenamente possível aplicar a regra de impenhorabilidade prevista no CPC ao processo penal. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TRF1 para ilustrar a divergência. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta a violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o do Código de Processo Penal e 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação à indicada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010